Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. DIREITO JÁ GARANTIDO EM SENTENÇA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28, LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS. IDONEIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. INSUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. ENUNCIADO 630, STJ. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. Carece de interesse recursal o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, se tal direito já foi reconhecido em sentença. Descabida a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo quando as provas documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante, no dia e local dos fatos, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, duas porções da substância vulgarmente conhecida como maconha, envoltas em plástico, ao tempo em que mantinha em depósito, com igual finalidade, outras seis porções da substância, embaladas de forma semelhante. Os depoimentos de agentes policiais atuantes nas diligências do caso, quando corroborados por outros elementos de prova produzidos em sede inquisitorial e em Juízo, são idôneos para fundamentar a condenação, sobretudo porque não há vedação legal para que figurem como testemunhas dos fatos, assumindo o compromisso legal de dizer a verdade. A mera condição de usuário, ainda que fosse comprovada nos autos, não é fundamento, por si só, para a absolvição em relação ao crime de tráfico, pois é comum que usuários também comercializem substância entorpecente, inclusive para sustentar o próprio vício. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena na primeira fase dosimétrica pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, de modo que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios. Nos termos do Enunciado 630, da Súmula do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Inviável o pleito pelo reconhecimento da figura privilegiada prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando não atendidos os pressupostos legais, notadamente se caracterizados os maus antecedentes e a dedicação do apelante às atividades criminosas. Fixada pena privativa de liberdade superior a 4 anos e caracterizados os maus antecedentes, correta a fixação do regime inicial semiaberto. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o quantum da pena é superior a 4 anos de reclusão e restarem caracterizados os antecedentes penais do agente.